Tribunal: TJBA
Processo: 8011967-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011967-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

AGRAVADO: CETRO RM SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
STAY PERIOD
. SUSPENSÃO DAS CONSTRIÇÕES, AÇÕES E EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão das constrições, ações e execuções sobre bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda (veículos garantidos por alienação fiduciária), além do prazo de 180 dias (
stay period
) previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

O atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação da suspensão das ações e execuções que recaiam sobre bens reconhecidamente essenciais para além dos 180 dias do stay period quando as circunstâncias do caso concreto justificarem tal medida, em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

Decisão do juízo recuperacional fundamentada na postura escorreita da recuperanda no cumprimento de suas obrigações e ônus processuais, considerando que a não realização da Assembleia Geral de Credores dentro do stay period ocorreu por fatores alheios à sua conduta, além de levar em conta a manifestação do Administrador Judicial que apontou a necessidade de manutenção dos bens de capital em posse da recuperanda.

A suspensão da retomada dos bens essenciais não implica a submissão dos créditos garantidos por alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, mas representa apenas medida excepcional que visa possibilitar a efetiva recuperação da empresa, preservando-se bens necessários à manutenção de suas atividades.

A decisão agravada não impede que os credores busquem junto ao juízo recuperacional providências que resguardem seus interesses, como a fixação de contraprestação pelo uso dos bens durante o período em que permanecerem na posse da recuperanda.

A manutenção da suspensão não é eterna ou ilimitada, perdurando apenas enquanto se mostrar necessária à efetividade do processo recuperacional, cabendo ao juízo da recuperação avaliar periodicamente a manutenção dessa condição à luz do caso concreto.

Agravo de Instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011967-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
BANCO BRADESCO SA e outros (2)
e, como agravada,
CETRO RM SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à
unanimidade
,
negar provimento ao recurso
, na forma do voto da relatora.